Tribunal: TJDFT
Processo: 0720337-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. DESISTÊNCIA. REEMBOLSO. DOCUMENTOS JUNTADOS NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLO DEFESO. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrente.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que em 30/01/2023 adquiriu três passagens aéreas internacionais para embarque em 17/04/2023 com destino a Miami, que em razão de sua filha ter sido aprovada no vestibular solicitou o cancelamento da passagem dela e que embora tenha pago o valor de R$ 1.793,78 pela passagem recebeu apenas R$ 329,20 de reembolso.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51622668). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51622671).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do pedido de indenização por danos materiais.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que houve cerceamento de defesa, pois não teria sido intimado para manifestar-se sobre os documentos juntados pela parte adversa em contestação e que a sentença não foi adequadamente fundamentada. Aduz que a cláusula que prevê a cobrança excessiva pelo cancelamento é nula e que a Recorrida só poderia reter o percentual máximo de 5% do valor da passagem. Requer a declaração de nulidade da sentença ou a sua reforma para condenar a recorrida à devolução do valor de R$ 1.793,78, corrigido e com juros.

6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que a dialeticidade não foi observada e que não há dano moral a ser indenizado. Requer a manutenção da sentença.

7. Tendo em vista que no bojo da contestação foram apresentadas fotos de documentos relacionados às regras tarifárias, os quais guardam direta relação com o objeto da lide e possuem o condão de subsidiar a análise da pertinência do pleito do recorrente quanto ao percentual de reembolso a que teria direito, e que não houve abertura de prazo para réplica, patente a violação ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, imperioso o acolhimento da preliminar trazida pelo Recorrente, possibilitando que o feito esteja adequadamente instruído antes da apreciação do mérito.

8. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada para o regular processamento do feito na origem.

9.Sem custas e sem honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.